Tribunal: TJDFT
Processo: 0701374-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701374-04.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: MARIA HELENA DA COSTA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB contra decisões proferidas pelos Juízos da 1a Vara da Fazenda Pública do DF e da Vara Cível do Paranoá (IDs 182525367 e 183254910 do processo n. 0715085-56.2023.8.07.0018), nos autos da ação de cobrança ajuizada contra Maria Helena da Costa. Pela r. decisão ao ID 182525367 da origem, o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF reconheceu, de ofício, sua incompetência absoluta para processar e julgar a demanda, declinando em favor de alguma das Varas Cíveis do domicílio da ré. Distribuído o feito para a Vara Cível do Paranoá, o douto magistrado a quo determinou à autora, ora agravante, o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, com fulcro no art. 290 do CPC. Em suas razões recursais (ID 54991395), o agravante pontua que o e. Supremo Tribunal Federal, no âmbito da APDF n. 980-DF, estendeu à agravante o regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição Federal, às condenações judiciais proferidas em seu desfavor. Alega que “o Pretório Excelso concedeu à CAESB benefício de ordem processual, cujo objetivo foi o de proteger a sua organização financeira e orçamentária - na espécie, a mesma aplicável a fazenda pública”. Sustenta a possibilidade de extensão, a seu favor, das demais prerrogativas inerentes à Fazenda Pública, como a competência absoluta das Varas da Fazenda Pública para processar e julgar as demandas em que for parte como autora ou ré, assistente, litisconsorte, interveniente ou opoente, além do benefício de pagamento diferido das despesas dos atos processuais praticados previsto no art. 91 do CPC. Justifica sua posição sob fundamento de que, “por consequência lógica da decisão proferida na ADPF n. 890/DF do c. STF, enquadra a Caesb nesta prerrogativa processual inerente à Fazenda Pública, com implicações no regime de precatórios, pagamento de custas e juízo competente, haja vista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro.” Apresenta arestos de jurisprudência que entende amparar seu pleito. Requer, portanto, o deferimento do efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do presente recurso para reformar as r. decisões e fixar a competência da 1a Vara da Fazenda Pública do DF para processar e julgar o processo de origem, bem como possibilitar a aplicação do art. 91 do CPC[1] a seu favor, a possibilitar o pagamento das custas ao final, caso sucumbente. Sem preparo, haja vista versar o objeto recursal justamente sobre a possibilidade do diferimento do pagamento das custas. Ao ID 55021896, esta Relatoria indeferiu o efeito suspensivo e oportunizou à recorrente o recolhimento do preparo recursal, em dobro, sob pena de deserção. Consoante certificado ao ID 57254368, houve o decurso do prazo sem qualquer manifestação da agravante. É o relatório. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, de acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. O preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no ato de sua interposição. Na espécie, esta Relatoria, ao indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo, assinou o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante recolhesse, em dobro, o competente preparo recursal, sob pena de deserção. A recorrente, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo e, portanto, não comprovou o recolhimento do preparo. Dessa forma, se a agravante, no prazo assinalado por esta Relatoria ao ID 55021896, não atendeu ao comando judicial com a finalidade de promover o efetivo recolhimento do preparo, é imperioso concluir pela deserção do recurso aviado, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. 3. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, ambos do CPC, não conheço do agravo de instrumento interposto ao ID 54991395. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 1 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 91. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido. § 1o As perícias requeridas pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública poderão ser realizadas por entidade pública ou, havendo previsão orçamentária, ter os valores adiantados por aquele que requerer a prova. § 2o Não havendo previsão orçamentária no exercício financeiro para adiantamento dos honorários periciais, eles serão pagos no exercício seguinte ou ao final, pelo vencido, caso o processo se encerre antes do adiantamento a ser feito pelo ente público.